Tribunal: STJ
Processo: 5014871-90.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884454 - SC (2025/0092373-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES -
SC024901
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso
especial, que discutia o direito do advogado ao recebimento de honorários
sucumbenciais após a revogação do mandato.
2. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do recurso especial devido à
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e de reexame de elementos
fático-probatórios, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante alega afronta ao art. 1.022, II, parágrafo único, I do CPC.
Aponta contradição e omissão na decisão recorrida e afirma que a decisão não
analisou adequadamente a questão dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o advogado tem direito ao
recebimento de honorários sucumbenciais após a revogação do mandato e se a
decisão recorrida incorreu em contradição ou omissão ao vincular os honorários ao
êxito da ação e a escritório terceiro; e (ii) saber se é caso de aplicação das Súmulas
Documento eletrônico VDA49886239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: a769c9b3-a88f-4010-a86f-a79a103051f6

n. 5 e 7 do STJ, considerando a alegação de que o recurso especial impugnou
especificamente a negativa de vigência do direito do advogado ao recebimento dos
honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-
probatórios dos autos são medidas inadmissíveis nesta instância superior,
conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A remuneração do escritório ocorre mediante quatro formas distintas, não se
confundindo com os honorários sucumbenciais, conforme a decisão agravada.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
elementos fático-probatórios são inadmissíveis em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Quando a corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não há falar em vício
que possa nulificar o acórdão recorrido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, I, 85, §§ 2o,
8o e 20; Lei n. 8.906/94, art. 22.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: a769c9b3-a88f-4010-a86f-a79a103051f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884454 - SC (2025/0092373-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES -
SC024901
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso
especial, que discutia o direito do advogado ao recebimento de honorários
sucumbenciais após a revogação do mandato.
2. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do recurso especial devido à
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e de reexame de elementos
fático-probatórios, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A parte agravante alega afronta ao art. 1.022, II, parágrafo único, I do CPC.
Aponta contradição e omissão na decisão recorrida e afirma que a decisão não
analisou adequadamente a questão dos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA48208403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: 224ae6f3-4fdb-4d9c-abaf-971bcde6ba02

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o advogado tem direito ao
recebimento de honorários sucumbenciais após a revogação do mandato e se a
decisão recorrida incorreu em contradição ou omissão ao vincular os honorários ao
êxito da ação e a escritório terceiro; e (ii) saber se é caso de aplicação das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, considerando a alegação de que o recurso especial impugnou
especificamente a negativa de vigência do direito do advogado ao recebimento dos
honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-
probatórios dos autos são medidas inadmissíveis nesta instância superior,
conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A remuneração do escritório ocorre mediante quatro formas distintas, não se
confundindo com os honorários sucumbenciais, conforme a decisão agravada.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
elementos fático-probatórios são inadmissíveis em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Quando a corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não há falar em vício
que possa nulificar o acórdão recorrido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, I, 85, §§ 2o,
8o e 20; Lei n. 8.906/94, art. 22.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48208403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: 224ae6f3-4fdb-4d9c-abaf-971bcde6ba02

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra a decisão de fls. 2.177-2.182, que negou provimento ao
recurso especial.
A parte agravante alega que houve afronta ao art. 1.022, II e parágrafo
único, I, do CPC e aponta contradição e omissão na decisão recorrida.
Sustenta que a decisão não analisou adequadamente a questão dos
honorários sucumbenciais, vinculando-os indevidamente ao êxito da ação e a
escritório terceiro, sem possibilidade de sua atuação.
Afirma que as Súmulas n. 5 e 7 do STJ não deveriam incidir no tocante
aos honorários sucumbenciais, pois o recurso especial impugnou especificamente a
negativa de vigência do direito do advogado ao recebimento dos honorários.
Requer o provimento do agravo interno para que se reforme a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada, BANCO DO BRASIL S.A., aduz
que a agravante não apresentou argumentos hábeis a alterar a decisão, que é
amparada por precedentes consolidados do STJ e não demonstrou motivos que
possam infirmar os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo na incidência
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Pugna pelo não conhecimento do agravo
interno ou, caso não seja esse o entendimento, pelo desprovimento, além de
requerer a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC (fls. 2.197-
2.199).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48208403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: 224ae6f3-4fdb-4d9c-abaf-971bcde6ba02

O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito ao direito do advogado ao recebimento de
honorários sucumbenciais após a revogação do mandato, conforme a decisão
agravada, que concluiu pela inadmissibilidade do recurso especial devido à
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e de reexame de elementos
fático-probatórios, procedimentos vedados pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 2.180):

Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, parágrafo único, I, do Código de
Processo Civil, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem, mediante a interpretação de cláusulas contratuais e a
análise das provas dos autos, concluiu que o apelado permanece fazendo jus à
percepção de honorários sucumbenciais, os quais não se confundem com aqueles
contratuais [...]

Conforme pontuado na decisão agravada, a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos são medidas
inadmissíveis nesta instância superior, de acordo com o disposto nas Súmulas n. 5
e 7 do STJ. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade das referidas súmulas, não há como afastar o
fundamento da decisão sobre a questão.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à violação dos
arts. 85, §§ 2o, 8o e 20, do CPC e 22 da Lei n. 8.906/1994, pois a decisão agravada
concluiu que a remuneração do escritório ocorre mediante quatro formas distintas,
não se confundindo com honorários sucumbenciais.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48208403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: 224ae6f3-4fdb-4d9c-abaf-971bcde6ba02

Em relação à pretensão da parte agravada de incidência da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC, ressalte-se que essa penalidade processual não decorre
do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para
autorizar sua imposição.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA48208403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: 224ae6f3-4fdb-4d9c-abaf-971bcde6ba02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.454 / SC
Número Registro: 2025/0092373-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50148719020238240036
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
TERMO
Documento eletrônico VDA49868116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: b2494b7b-e18f-4cbe-8688-8d1df4877761

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: b2494b7b-e18f-4cbe-8688-8d1df4877761